Tribunal: TJES
Processo: 5011686-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011686-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO: ANDERSON SANTOS ALVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS. COISA JULGADA. VEDAÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela empresa ré. A controvérsia reside na base de cálculo dos lucros cessantes devidos a motorista de aplicativo, defendendo a agravante a necessidade de abater 40% do valor bruto a título de despesas operacionais (combustível, seguro e manutenção), sob pena de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível determinar abatimento de despesas operacionais sobre a base de cálculo dos lucros cessantes, quando os parâmetros de apuração já foram definidos e estabilizados pelo título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de liquidação e o cumprimento de sentença devem observar o comando judicial estabilizado, sendo vedada a discussão de questões já decididas ou a modificação da sentença que julgou a lide, nos termos do § 4º do art. 509 do CPC.

O título executivo judicial, integrado por decisão em embargos de declaração, enfrentou expressamente a metodologia de apuração dos ganhos, fixando a média mensal com base nos últimos três meses de atividade do motorista.

A pretensão de aplicar redutor de 40% sobre o montante condenatório extrapola a mera correção de erro aritmético ou alegação de excesso de execução, configurando tentativa de revisão do critério de mérito estabelecido na fase cognitiva.

A imutabilidade da coisa julgada impede a alteração dos parâmetros de cálculo definidos no título exequendo, sob pena de violação à segurança jurídica e ao art. 502 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a alteração da base de cálculo ou a introdução de redutores de despesas operacionais em sede de cumprimento de sentença quando tais parâmetros já foram definidos pelo título executivo judicial.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de critérios indenizatórios na fase executiva que importem em modificação da substância do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 503, 509, § 4º, e 525, § 1º, inciso V; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0010107-38.2019.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, julgado em 08/10/2019; TJMG, AI 1.0000.20.533030-1/003, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2023; TJSE, AI 0021925-11.2025.8.25.0000, Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 11/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em face da respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES
(
ID.
15025567
), que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por
ANDERSON SANTOS ALVES
, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.

Em suas razões recursais (
ID.
15025565
), a agravante sustenta, em síntese, que a apuração dos lucros cessantes com base na média bruta dos ganhos do agravado, sem abatimento das despesas operacionais estimadas em 40%, violaria a própria finalidade indenizatória da verba.

Defende que os lucros cessantes correspondem ao ganho líquido que a parte razoavelmente deixou de auferir, nos termos do artigo 402 do Código Civil, razão pela qual seria indispensável deduzir custos como combustível, seguro e demais despesas ordinárias da atividade.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (
ID.
18000155
).

O agravado apresentou contrarrazões (
ID.
18159666
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a agravante interpôs agravo interno (
ID.
18291218
), reiterando a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática e o reconhecimento da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação (
ID.
18692115
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011686-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: ANDERSON SANTOS ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a verificar se, na fase de cumprimento de sentença, é possível determinar novo abatimento de despesas operacionais, em percentual estimado de 40%, sobre a base de cálculo dos lucros cessantes fixados no título executivo judicial.

No mérito, o recurso não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida, pois a pretensão recursal esbarra nos limites objetivos da coisa julgada e na vedação de rediscussão do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil, “
na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
”. A mesma diretriz se projeta, com ainda maior razão, sobre o cumprimento de sentença, cuja finalidade é realizar o comando judicial já estabilizado, e não reabrir a fase cognitiva.

É certo que o artigo 525, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, autoriza a alegação de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, tal possibilidade não se confunde com autorização para modificar os critérios do título, substituir a base de cálculo nele definida ou introduzir redutor não contemplado na decisão exequenda.

No caso concreto, a tese recursal não revela simples erro aritmético, tampouco excesso decorrente da inobservância dos parâmetros fixados no título. Ao revés, a agravante pretende inserir, na fase executiva, abatimento percentual de custos operacionais que importaria verdadeira revisão do critério condenatório
.

Ocorre que a sentença, posteriormente integrada em sede de embargos de declaração, enfrentou a questão relativa à apuração dos lucros cessantes e considerou a média mensal do motorista nos últimos três meses, no valor de R$3.609,44, justamente no contexto da discussão sobre ganho líquido e abatimento de despesas operacionais (
id. 20449681
, na origem):

“[...] O embargado também sustenta que haveria omissão no que diz respeito à apuração do ganho líquido do embargado, com abatimento da taxa de serviço e dos custos operacionais.
De fato, entendo que deve ser acolhido o valor indicado na tabela, correspondente à média mensal do motorista nos últimos 3 meses, de R$ 3.609,44 (três mil, seiscentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).
[...]

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para: (i) retificar o valor indicado no dispositivo para R$ 5.515,13 (Cinco mil quinhentos e quinze reais e treze centavos); (ii) considerar a média mensal do motorista nos últimos 3 meses, no valor de R$ 3.609,44 (três mil, seiscentos e nove reais e quarenta e quatro centavos); (iii) limitar a condenação em lucros cessantes a 7 dias; (iv) alterar no dispositivo a expressão “o banco réu” para “a empresa ré.” (Grifos acrescidos).

Posteriormente, o acórdão transitado em julgado deu parcial provimento ao recurso de
ANDERSON SANTOS ALVES
apenas para determinar que o pagamento dos lucros cessantes considerasse o período de 01/09/2021 a 11/02/2022, mantendo, contudo, os demais parâmetros do título, inclusive a base de cálculo já definida.

Desse modo, a pretensão de aplicar, agora, novo redutor de 40% sobre os lucros cessantes não representa mera adequação contábil, mas alteração substancial do comando judicial, o que é inviável nos limites estreitos da impugnação ao cumprimento de sentença.

Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos. Limitação ao valor venal do veículo. Pretensão de incluir lucros cessantes e demais indenizações. Impossibilidade. Ausência de previsão no título executivo. Coisa julgada. Necessidade de ação própria. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.
O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação de seu alcance ou a inclusão de parcelas não expressamente reconhecidas na sentença transitada em julgado.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, determinada em razão da impossibilidade de devolução do veículo, restringe-se ao valor do bem, não abrangendo indenizações por lucros cessantes ou danos emergentes quando tais verbas não foram objeto da condenação original. Eventual pretensão de reparação mais ampla deve ser deduzida em ação própria, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC). (TJSE; AI 0021925-11.2025.8.25.0000; Ac. 202568026; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; Julg. 11/12/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS LUCROS CESSANTES. QUESTÃO DEFINIDA NA SENTENÇA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DATA DA COMUNICAÇÃO EM JUÍZO DA REATIVAÇÃO DO AUTOR NA PLATAFORMA UBER. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO NA DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRAMINUTA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Com o trânsito em julgado da sentença, o cumprimento desta fica adstrito aos termos nela definidos, por força da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC. II - Tendo em vista que a matéria relativa à exclusão da cobrança dos lucros cessantes em determinado período foi definida na decisão transitada em julgado, revela-se incabível a sua alteração na fase de cumprimento de sentença
. III - É de se indeferir o pedido da empresa ré de que a sua condenação ao pagamento da indenização pelos lucros cessantes seja limitada ao dia da suposta reativação da conta do motorista na plataforma Uber, devendo prevalecer a data em que ela informou nos autos o implemento daquela medida, quando se presume que o autor tomou ciência do cumprimento da obrigação de fazer. IV - Revela-se incabível o pedido do agravado de reexame do indeferimento da condenação da outra parte por litigância de má-fé, pois a contraminuta não constitui via adequada para buscar a modificação de decisões judiciais. V - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.533030-1/003, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS ESTÉTICOS, DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO EM DESACORDO COM OS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS ALUSIVOS À CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não ser possível a alteração dos critérios de apuração dos valores devidos, definidos em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
II. No caso, restou evidenciado que o Acórdão já transitado em julgado, proferido no bojo do Recurso de Apelação Cível interposto em face da Sentença proferida nos autos da Ação originária, arbitrou os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando, ainda, os juros moratórios da seguinte forma: (I) Juros moratórios na alíquota de 0,5% (meio por cento), contados da citação até o dia 10/1/2003, a partir do qual a alíquota passar a ser de 1% (um por cento) ao mês. Contudo, deflagrada a fase de Cumprimento de Sentença, a Contadoria do Juízo efetuou os cálculos alusivos à condenação, aplicando, apenas, juros no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), ao mês, a partir de 20.02.2001 (data da citação), desconsiderando, por outro lado, a divisão dos percentuais estabelecida no referido Acórdão, sobretudo quanto à incidência de juros de 1% (um por cento) a partir de 10.01.2003, devendo, por conseguinte, ser oportunizada a correção dos índices aplicáveis mediante a realização de novos cálculos relacionados à condenação. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0010107-38.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

É como voto.